Tribunal: STF
Processo: ARE 1361981
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por PEDRO LUIZ PEIXOTO SANCHES e por HUMBERTO ILA MAGALHAES contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.



    Os apelos extremos de PEDRO LUIZ PEIXOTO SANCHES e HUMBERTO ILA MAGALHAES foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. RECURSOS DEFENSIVOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONVERGENTES À INCRIMINAÇÃO DOS RECORRENTES. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. SOCIETAS SCELERIS COMPROVADA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS -BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. PREPONDERANTES PREVISTAS NO ART. 42 DA LEI DE DROGAS DESFAVORÁVEIS AOS RECORRENTES. INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA § 4° DO ART. 33 DA LEI DE TÓXICOS. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. MAJORANTE DESCRITA NO ART. 40, V, DA LEI 11.343/06. RECONHECIMENTO DEVIDO. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSOS DEFENSIVOS IMPROVIDOS. APELAÇÃO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO DO CORREU PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NOS ART. 33, CAPUT E 35 C/C ART. 40, V, TODOS DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. AUTORIA INDEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO.



    -Extraindo-se do acervo probatório elementos suficientes a evidenciar a prática do delito de tráfico de entorpecentes pelos apelantes, inviável o acolhimento da súplica absolutória nos moldes deduzidos nos recursos.



    -Se se extraem da instrução processual provas inequívocas de associação ao propósito de mercancia de entorpecentes, restando comprovada a estabilidade do vínculo e a repartição de tarefas entre os agentes, mantém-se a condenação dos recorrentes nas penas do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06.



    -Inviável o redimensionamento das penas -base fixadas ao patamar minimo legal, havendo sido adequadamente sopesadas em sentença as preponderantes destacadas no art. 42 da Lei 11.343/06.



    -Demonstrada a dedicação dos acusados à atividade criminosa, não lhes assiste o direito à percepção do benefício compendiado no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06, tampouco à substituição da reprimenda carcerária por restritivas de direitos.



    -Impossível o decote da majorante descrita no art. 40, V, da Lei 11.343/06, evidenciado nos autos o tráfico interestadual de entorpecentes.



    -Mantém-se a imposição do regime inicial fechado, considerando-se a reprimenda total imposta aos apelantes, na forma do art. 33, §2°, 'a', do CP.



    -Se não se extraem do acervo probatório provas inequívocas a demonstrar o envolvimento do corréu nos delitos em apuração, mantémse o decreto absolutório editado em primeira instância.



    Opostos os embargos de declaração por HUMBERTO ILA MAGALHAES e por PEDRO LUIZ PEIXOTO SANCHES, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de PEDRO LUIZ PEIXOTO SANCHES sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de HUMBERTO ILA MAGALHAES sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de HUMBERTO ILA MAGALHAES, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Já quanto à insurgência de PEDRO LUIZ PEIXOTO SANCHES, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1° de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente